Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700869-22.2025.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GUARÁ LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA LIMINARMENTE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA No 1.223. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 1o DO ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi liminarmente denegada a ordem vindicada na inicial de mandado de segurança impetrado conta ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na inclusão do PIS – Programa de Integração Social e da COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social na base de cálculo ICMS – Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. A impetrante, no recurso de apelação interposto, afirma que não estaria evidenciado o trânsito em julgado do acórdão exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais paradigmáticos afetados ao Tema no 1.223, mostrando-se prematura a aplicação do precedente ao caso concreto. Pondera, ademais, que a questão controvertida não teria sido analisada sob a ótica da inconstitucionalidade dos critérios de fixação da base de cálculo do ICMS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão (i) definir se, ao caso em apreço, seria aplicável a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n° 1.223; (ii) analisar a alegação de inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatado que o acórdão exarado nos recursos especiais paradigmáticos afetados ao Tema no 1.223/STJ já transitou em julgado, não há óbice para aplicação imediata da tese consolidada pela colenda Corte Superior de Justiça ao caso concreto. 3.1. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.223, [a] inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. 4. O repasse, aos adquirentes da mercadoria ou serviço, do valor correspondente PIS e a COFINS incluído na base de cálculo do ICMS, faz com que o contribuinte se beneficie com acréscimo patrimonial decorrente da operação realizada, o que torna insubsistente a tese de ofensa às disposições contidas no § 1o do artigo 145 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESES 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. É lícita a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.223. 2. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS não configura ofensa às disposições contidas no § 1o do artigo 145 da Constituição Federal. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 145, § 1o, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, sustentando ser indevida a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, por afrontar o princípio da capacidade contributiva e o conceito constitucional de mercancia. Argumenta que tais valores não representam acréscimo patrimonial ao contribuinte e que não há previsão legal expressa para que um tributo componha a base de cálculo de outro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 145, § 1o, e 155, inciso II, ambos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021